Tribunal: TJBA
Processo: 8000806-06.2020.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000806-06.2020.8.05.0155 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: THAIS SANTOS SILVEIRA Advogado(s): TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE MACARANI Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RETENÇÃO DE VALORES EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE REPASSE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto por servidora pública municipal em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais. A autora alegou que o Município, seu empregador, realizou os descontos das parcelas de empréstimo consignado em sua folha de pagamento, contudo, deixou de repassar os valores à instituição financeira credora, o que a expôs a cobranças e ao risco de negativação. A sentença de primeiro grau afastou a pretensão indenizatória sob o fundamento de que, embora admitida a falha, a situação foi posteriormente regularizada pelo ente público e não houve comprovação da efetiva inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, configurando a situação como mero aborrecimento. II. Questão em discussão A principal questão controvertida consiste em definir se a conduta do ente municipal, ao reter valores descontados da remuneração da servidora para pagamento de empréstimo consignado sem efetuar o devido repasse à instituição financeira, constitui ato ilícito apto a gerar dano moral indenizável, independentemente da comprovação de efetiva negativação em órgãos de proteção ao crédito. III. Razões de decidir A responsabilidade civil da Administração Pública, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva, prescindindo da demonstração de dolo ou culpa, bastando a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade entre eles. A conduta do Município, consistente em descontar as parcelas do empréstimo do salário da servidora e não as repassar ao agente financeiro, é incontroversa e configura ato ilícito, por violação direta ao dever legal previsto no artigo 5º da Lei nº 10.820/2003, além de ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da confiança que devem reger as relações entre a Administração e seus servidores. O dano moral, em casos como o presente, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e decorre da própria gravidade do ato ilícito. A angústia, a insegurança e o constrangimento vivenciados pela servidora, que se viu na condição de inadimplente por uma falha exclusiva de seu empregador, são suficientes para caracterizar o abalo moral. A simples exposição ao risco concreto de negativação e a necessidade de acionar o Poder Judiciário para garantir o cumprimento de uma obrigação básica do ente público extrapolam a esfera do mero dissabor cotidiano. A regularização posterior do débito pelo Município não tem o poder de apagar o dano já consolidado durante o período de omissão. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, com a inversão dos ônus sucumbenciais. Tese de julgamento: "1. A retenção indevida, pelo ente público, de valores descontados da folha de pagamento de servidor, destinados à quitação de empréstimo consignado, sem o correspondente repasse à instituição financeira credora, configura ato ilícito que enseja reparação por dano moral. 2. O dano moral, em tal hipótese, é presumido (in re ipsa), decorrendo da angústia e da insegurança geradas pela conduta omissiva do empregador, sendo desnecessária a comprovação da efetiva inscrição do nome do servidor em cadastros de restrição ao crédito." Dispositivos relevantes citados: Artigo 37, § 6º, da Constituição Federal; Artigos 186, 422 e 927 do Código Civil; Artigo 5º da Lei nº 10.820/2003; Artigo 85 e 487, I, do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000806-06.2020.8.05.0155, em que figuram como Apelante, THAIS SANTOS SILVEIRA o e como Apelado, MUNICIPIO DE MACARANI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema. Desa. Graça Marina Vieira Furtado Relatora GMVF05